Tribunal: STF
Processo: HC 265992
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.002.549/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos que o paciente CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, enquanto o paciente LUCAS GABRIEL DA SILVA RODRIGUES foi condenado a 5 anos de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Consta na denúncia que, no dia 18 de outubro de 22023, por volta das 14 horas e 40 minutos, na Rua Maranhão, nº 324, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de Andradina, os réus, respectivamente, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, para entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) “tijolos” da substancia entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 939,71g, capaz de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, “a fim de redimensionar a pena imposta ao paciente LUCAS para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto”. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DETRAÇÃO PENAL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A detração da pena deve ser formulada perante o juízo da execução penal, que é competente para verificar a situação prisional após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    4. A reincidência não pode ser afastada em sede mandamental, pois as instâncias ordinárias indicaram a vasta certidão de antecedentes criminais como elemento suficiente para fundamentar a reincidência. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “afastando os maus antecedentes com escopo no princípio do esquecimento [...]; ainda, seja afastada a reincidência e [...] ainda a aplicação do tráfico privilegiado considerando sua primariedade e por fim, a aplicação do regime diverso do fechado”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, verifica-se que o acórdão impugnado limitou-se a registrar que: 



    No que se refere ao alegado equívoco no reconhecimento da reincidência do agravante CARLOS, não há como aferir tal condição em sede mandamental, mormente porque as instâncias ordinárias indicaram a vasta certidão de antecedentes criminais [...], de modo que [a matéria] deve ser examinado, em sede de revisão criminal, pelo Tribunal de origem, visto que, nesta limitada via, não há como se perquirir provas, devendo a ilegalidade ser flagrante, o que não se verifica no caso.



    Além de ser indevida a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025), verifica-se que não houve prévio debate, no órgão colegiado do STJ, acerca das específicas questões suscitadas, o que inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025.



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Registre-se, por fim, que o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" ( DJe de 23/11/2020). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente